Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-94.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802547-94.2023.8.14.0070

APELANTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, desclassificação para a forma tentada; (iii) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) reforma da pena-base; e (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) saber se o delito deve ser desclassificado para a forma tentada; (iii) saber se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iv) saber se há nulidade ou irregularidade na valoração negativa dos vetores da pena-base; e (v) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica o princípio da insignificância, pois o recorrente é reincidente em crime patrimonial, não sendo possível aferir o valor do bem, além de ter havido prática noturna e concurso de pessoas com arrombamento, circunstâncias que denotam elevada reprovabilidade da conduta.

4. Inviável a desclassificação para a modalidade tentada, pois houve inversão da posse da
res furtiva
, caracterizando a consumação do furto, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo nº 934 do STJ).

5. Correta a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, devidamente comprovada por depoimentos judiciais de policiais e pela confissão extrajudicial do réu. A jurisprudência admite o uso de provas inquisitoriais, desde que corroboradas em juízo.

6. A pena-base foi majorada com base em vetores negativados devidamente fundamentados: culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime. A utilização da qualificadora sobejante como vetor de aumento e a prática noturna do delito justificam a exasperação, conforme precedentes do STJ.

7. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu confessou extrajudicialmente a autoria do crime. Realiza-se, assim, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante, mantendo-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Mantida a pena final, ausentes causas de aumento ou diminuição.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, 65, III, e 155, § 4º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 736.675/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2189720/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.02.2023; TJPA, Acórdão 1231604, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 13.02.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.844.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.779.968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.05.2023; STJ, REsp 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2.198.427/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 956.057/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 934.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Antônio Rodrigues Oliveira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,

§4º, incisos I e IV do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por atipicidade material. Subsidiariamente requereu a desclassificação para a modalidade tentada; afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; reforma da pena basilar; e reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da insignificância.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Na hipótese, além de não ser possível aferir o valor do bem, ônus que cabia à defesa, o ora recorrente é reincidente em crime contra o patrimônio (Processo nº 0005945-34.2013.8.14.0070), obstando, também, a aplicação do princípio.

Outrossim, as circunstâncias do caso, também, não lhe são favoráveis, vez que praticou o delito em horário noturno, em concurso de pessoas, com arrombamento de portão (Num. 20360061 - Pág. 2), denotando maior reprovabilidade em sua conduta.

Desse modo, não acolho o pedido da defesa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. 1. A ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 736675 SP 2022/0112228-4, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO E RESTITUIÇÃO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
II - É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela
. Urge ressaltar, contudo, que tais vetores não devem ser analisados de forma isolada, porquanto não constituem diretrizes absolutas. III - No caso, embora o recorrente possua maus antecedentes e seja reincidente, denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo em vista a reduzida expressividade do valor do bem subtraído - 4 (quatro) unidade de frascos de desodorantes, avaliados em R$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) - Auto de Apreensão, que representava 4,18% do salário mínimo vigente à época do fato, 2019 - R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), os quais foram restituídos ao estabelecimento comercial. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2189720 MG 2022/0256296-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) (grifei)

PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO § 2º DO ART. 155, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

(...)

7. Recurso conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da primeira apelante. Provido o recurso do segundo.

(Acórdão 1231604, 00008597520188070014, Relator(a): JESUINO RISSATO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei)

3. DESCLASSIFICAÇÃO E MODALIDADE TENTADA

Quanto à desclassificação para modalidade tentada, extraio do conjunto probatório dos autos, mormente pelo relato judicial das testemunhas policiais, que houve a inversão da posse dos bens, visto que a
res furtiva
foi encontrada já em local oculto, nos arredores da loja, logo já fora da esfera da vítima.

Esclareço que
, o crime de furto consuma-se com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tema 934 do STJ).

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSUMAÇÃO. TEMA 934. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016).

5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser mantido, tendo em vista que se trata de situação que não atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, além de o acusado ser reincidente e o valor do bem envolvido ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (câmera de vídeo de monitoramento avaliada em R$300,00), o crime foi praticado durante o repouso noturno e em concurso de agentes, o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.

6. Quanto à tentativa, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, Tema n. 934, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

7. Consta do acórdão recorrido que, in casu, percebe-se que ocorreu, sem dúvida, a inversão da posse do bem subtraído, uma vez que este já estava sob controle dos réus, há cerca de 400 metros de distância da residência da vítima, tendo sido o bem recuperado apenas em razão da atuação policial, fenômeno que configura, de fato, a consumação do crime (e-STJ fls. 373). Assim, da análise da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, forçosa a conclusão de que o crime de furto foi cometido na modalidade consumada, porquanto o bem, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima, sendo irrelevante que ele tenha sido restituído em razão da atuação policial.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável. Logo, não acolho sua tese.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

4. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.

Também não merece prosperar o pedido da defesa quanto ao afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Os policiais ouvidos em juízo, Daniel Matheus Cruz Guimarães e Eduardo Barros, foram unânimes ao afirmar que o crime foi praticado com a ajuda de outro individuo, o qual estava do lado de fora da loja e fugiu com a chegada da guarnição.

Outrossim, o réu extrajudicialmente confessou a parceria no crime com outro indivíduo, o qual fugiu (Num. 20360053 - Pág. 9).

Tudo leva à qualificadora do concurso de pessoas.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Outrossim, friso que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Assim, preservo a qualificadora em questão.

5. REFORMA DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 20360159 - Pág. 6):

Em primeira fase de aplicação de pena verifico que o réu apresenta culpabilidade elevada, eis que praticou o crime em união de desígnios com um nacional não identificado, o que torna mais reprovável a sua conduta; possui maus antecedentes, pois possui condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0001440-17.2003.8.14.0070; sua conduta social e personalidade não foram auferida nos autos; os motivos são inerentes ao crime; as circunstâncias são desfavoráveis, eis que o crime foi praticado durante o repouso noturno; as consequências não foram danosas, uma vez que a vítima recuperou seus bens; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase incide a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado por sentença transitada em julgado, nos autos da ação penal nº 0005945-34.2013.8.14.0070, pelo que agravo a pena em 1/6, restando 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em terceira fase, inexistindo causa de aumento ou diminuição, torno CONCRETA e DEFINITIVA a pena em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa vigente à época do fato.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O réu deverá iniciar o cumprimento de pena em regime SEMIABERTO, considerando a sua condição de reincidente.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que, em que pese ostentar a condição de reincidente e possuir diversas anotações em sua certidão de antecedentes criminais, entendo, por ora, ante a natureza do crime e o tempo que se encontra custodiado cautelarmente, oportunizar o seu retorno ao convívio social, pelo que REVOGO a prisão preventiva do denunciado, devendo ele ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer preso.

(...)<sic>

Na primeira fase, foram valorados os vetores judiciais relativos à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito, sendo fixada a pena em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa todos os vetores estão em consonância com a Súmula nº 17 deste e. TJPA, pois todos os fundamentos são concretos e idôneos para exasperar a pena base (qualificadora sobejante; condenação penal nos autos de nº 0001440-17.2003.8.14.0070, com tj em 02/03/09; e o fato do crime ter sido praticado durante o repouso noturno).

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que desproveu os recursos de apelação das partes e manteve a condenação do réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal). O recorrente requer a reforma do acórdão para reconhecer a possibilidade de valoração das qualificadoras excedentes na segunda fase da dosimetria, conforme procedido na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração das qualificadoras sobejantes na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) verificar se o deslocamento das qualificadoras sobejantes para a primeira fase da dosimetria pelo Tribunal de Justiça implica violação à legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024.)

4. O magistrado poderá considerar a qualificadora sobejante tanto na primeira fase quanto na segunda, independentemente da previsão como agravante genérica, dada a sua discricionariedade, desde que haja fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso.

5. Ainda que as qualificadoras tenham sido reposicionadas, a pena final de 21 anos de reclusão permaneceu inalterada, não resultando em prejuízo ao réu ou alteração substancial na reprimenda aplicada, o que torna a discussão inócua quanto aos seus efeitos práticos.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.133.549/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.

(...)

(REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Desse modo, preservo negativados os aludidos vetores e a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a utilizada está em consonância com o parâmetro jurisprudencial acima, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (relativa ao processo nº 0005945-34.2013.8.14.0070, com tj em 11/09/18), sendo acrescida a reprimenda em 1/6, consoante a jurisprudência do STJ.

Entretanto percebo que o réu faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III do CP, visto que confessou extrajudicialmente (Num. 20360053 - Pág. 9), no que acolho o pleito da defesa nesse ponto.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL, PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Além da confissão informal, como o agravante foi preso na posse de objetos subtraídos da vítima, e os testemunhos dos policiais foram corroborados na fase judicial, respeitados o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de sua influência no convencimento do juízo, e ainda que tenha sido parcial ou retratada.

3. No caso dos autos, contudo, não foi possível verificar a discussão do tema no recurso de apelação, conforme se observa da análise da dosimetria da pena do agravante operada no acórdão impugnado, o que impede a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial, trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento da matéria.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) (grifei)

Desse modo, realizo a compensação dela com a agravante da reincidência, conduzindo a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual a pena deve ficar em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025